Tribunal: TJBA
Processo: 8028631-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028631-28.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SONIA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. HIDRÔMETRO AFERIDO PELO INMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO OU VAZAMENTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO. AVISO DE COBRANÇA EMITIDO ANTES DA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SUBEMENTA: A mera elevação do consumo registrado, desacompanhada de prova técnica de erro de medição ou de falha no aparelho aferidor, não enseja a conclusão de cobrança indevida. Laudo pericial que atesta a conformidade do hidrômetro, com base em certificação do INMETRO, reforça a presunção de legitimidade do consumo medido. A alegação de erro em razão da contabilização de ar carece de prova inequívoca, não sendo suficiente a invocação de matérias jornalísticas ou experiências institucionais. A fatura de outubro de 2021 foi quitada no dia 14 de outubro de 2021, enquanto o vencimento ocorreu em 04 de outubro de 2021. O aviso de cobrança foi emitido no dia 15 de outubro de 2021, ou seja, quando a compensação do pagamento ainda não havia sido processada pelo sistema da apelada. Dessa forma, a inclusão da fatura no aviso de cobrança ocorreu de maneira legítima, sem configurar erro ou cobrança indevida. Não comprovada conduta vexatória ou humilhante, a cobrança não gera abalo moral indenizável. Precedentes do STJ e TJBA afastam a configuração de danos morais in re ipsa em hipóteses de discordância sobre o valor cobrado sem suspensão de serviço ou negativação. Sentença mantida. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8028631-28.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante SONIA MARIA DOS SANTOS e Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.